Tribunal: STF
Processo: Rcl 66767
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A 3W DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ajuizou reclamação contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Na origem, trata-se de ação ajuizada pela reclamante contra a União com pedido de anulação de auto de infração lavrado pela Receita Federal, que aplicou pena de perdimento em razão de importação fraudulenta de mercadorias avaliadas em R$11.128.000,00 (eDoc. 16 - Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° 0927800-00338/20).



    A reclamante pede a cassação da decisão reclamada para que seja provido o recurso extraordinário e julgada procedente a ação.



    O valor atribuído à presente causa - R$1.000,00 - era irrisório se comparado ao possível proveito econômico obtido em caso de procedência desta reclamação. 



    Diante disso, no dia 12.04.2024, proferi despacho para que a reclamante fosse intimada para que “indique novo valor da causa, proporcional ao proveito econômico pretendido, bem como efetue o recolhimento das custas processuais sobre o novo valor” (eDoc. 70).



    A reclamante aditou a inicial para alterar o valor da causa para R$11.128.000,00 (eDoc. 72/78). Porém, não efetuou o recolhimento das custas processuais sob o fundamento de que “a empresa efetivamente encerrou suas atividades”, razão pela qual “não possui condições de arcar com as custas processuais” (eDoc. 76).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com fins lucrativos somente quando há prova inequívoca de insuficiência de recursos, o que não foi demonstrado pela reclamante.



    Não é devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica apenas em virtude da demonstração do encerramento das suas atividades. Esse fato, por si só, não demonstra a insuficiência econômica da reclamante. Não traduz a situação financeira da empresa. É possível que uma empresa, mesmo com as atividades encerradas, possua recursos e bens que lhe permitam arcar com os custos do processo. 



    Tanto não demonstra a ausência de recursos que, na petição inicial, a reclamante não requereu a gratuidade da justiça e pagou as custas processuais sobre o valor inicialmente indicado (eDoc. 67), o que demonstra que, mesmo com as atividades encerradas, possuía recursos.



    A conduta da reclamante ao pagar inicialmente as custas processuais sobre um valor irrisório, e somente após o aumento significativo do valor da causa alegar que “não possui quaisquer rendimentos”, demonstra falta de boa-fé processual e tentativa de se esquivar das responsabilidades financeiras inerentes ao processo.



    Sobre o tema, o art. 100 do CPC prevê que:



    “§2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”



    A cobrança das custas processuais é essencial para o bom funcionamento do sistema judiciário e para a manutenção do equilíbrio econômico do erário, de modo a impedir que os cofres públicos arquem com os custos de litígios privados de forma injustificada.



    Diante da ausência de prova inequívoca da insuficiência econômica da reclamante e considerando que já foi dado prazo para a reclamante efetuar o recolhimento das custas, indefiro a petição inicial nos termos do art. 101, §2º, do CPC.



    Sem condenação em honorários, visto que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente